Tribunal: TJSP
Processo: 0004942-03.2019.8.26.0037
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – embriaguez a volante – suspensão condicional do processo – aceitação parcial pelo recorrente – interposição de recurso em sentido estrito – conhecimento - possibilidade – divergência jurisprudencial – não evidenciado erro grosseiro ou má-fé – preliminar ministerial afastada.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - Imposição de condição especial – interdição

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – embriaguez a volante – suspensão condicional do processo – aceitação parcial pelo recorrente – interposição de recurso em sentido estrito – conhecimento - possibilidade – divergência jurisprudencial – não evidenciado erro grosseiro ou má-fé – preliminar ministerial afastada.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - Imposição de condição especial – interdição temporária de direito – suspensão da habilitação para dirigir veículo – possibilidade – proporcionalidade e adequação ao caso concreto – precedentes das Cortes Superiores.
Não aceitação de todas as condições propostas – prosseguimento da ação penal – necessidade – requisito essencial do benefício – negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000827638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004942-03.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente LUIZ
PAULO DE TOLEDO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrente: Luiz Paulo de Toledo
Recorrido: Ministério Público
Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO embriaguez a volante
suspensão condicional do processo aceitação parcial pelo
recorrente
interposição de recurso em sentido estrito

conhecimento - possibilidade divergência jurisprudencial
não evidenciado erro grosseiro ou má-fé
preliminar
ministerial afastada.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - Imposição
de condição especial
interdição temporária de direito

suspensão da habilitação para dirigir veículo possibilidade
proporcionalidade e adequação ao caso concreto precedentes
das Cortes Superiores.
Não
aceitação
de
todas
as
condições
propostas

prosseguimento da ação penal
necessidade
requisito
essencial do benefício negado provimento ao recurso.

Da decisão1 que concedeu a suspensão
condicional do processo cumulada com a condição especial de
suspensão da habilitação para dirigir veículo, Luiz Paulo de Toledo
recorreu2 pleiteando o afastamento da condição especial, sob a
alegação de que não pode ser oferecida pelo Ministério Público,
além de caracterizar antecipação de pena. Por fim, busca a
concessão da benesse.

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões3, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento
pela inadequação da via eleita. A r. decisão foi mantida4,
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo afastamento da preliminar e desprovimento do
recurso.
É o relatório.
1 Folhas 97.
2 Folhas 01.
3 Folhas 15.
4 Folhas 20.
5 Folhas 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da preliminar
A arguição ministerial não merece
acolhida.
Não há no artigo 581 do Código de
Processo Penal hipótese específica de recurso para casos de
suspensão condicional do processo até por ter tal instituto sido
criado quando o artigo já estava em vigor. Contudo, o inciso XI do
referido Dispositivo permite a interposição de recurso em sentido
estrito da decisão que concede, nega ou revoga a suspensão
condicional da pena e que mutatis mutandis pode ser aplicada para
a suspensão condicional do processo por analogia.
Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXISTÊNCIA
DE RECURSO PRÓPRIO. CABIMENTO DE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. SÚMULA No 267/STF.I - Contra decisão que
concede, nega ou revoga suspensão condicional do processo cabe
recurso em sentido estrito (Precedentes desta Corte).II -
Descabida, portanto, a utilização do mandado de segurança
perante o e. Tribunal a quo, tendo em vista a existência de recurso
próprio, ex vi da Súmula no 267 do c. Pretório Excelso ("Não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição"). Habeas corpus não-conhecido”6.
Além
disso,
torna-se
possível
a
aplicação da fungibilidade, disposta no artigo 579 do Código de
Processo Penal, para receber o recurso nos moldes em que
apresentado, uma vez que interposto dentro do prazo de cinco
dias8, ou seja, tempestivo tanto para apelação quanto recurso em
sentido estrito, bem como, não há indícios de má-fé ou erro
grosseiro.
Por outro lado, a arguição de ausência
de interesse recursal de confunde com o mérito e com ele será
analisa.
6 STJ HC 103053/SP Quinta Turma Rel. Min. Felix Fischer Dje 10/11/2008.
8 Folhas 118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, afasto a preliminar.
Do mérito.
Luiz Paulo foi denunciado9 por infringir o
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
O Ministério Público ofereceu proposta10
de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89,
incisos II, III e IV do §1o da Lei n. 9.099/95, cumulada com a
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 05 meses, em razão
das peculiaridades do caso e consequente gravidade do delito, a
qual não foi aceita integralmente pelo acusado, motivo pelo qual
foi determinado o prosseguimento do feito11, razão do
inconformismo defensivo.

Inicialmente, ao contrário da alegação
defensiva, a fixação das condições, sejam obrigatórias ou
facultativas, é de responsabilidade do magistrado, podendo acolher
a sugestão do parquet ou não.
No presente caso, o juízo de 1o grau
entendeu por bem concordar com as exigências obrigatórias,
cumulada com a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 05
meses, considerando as peculiaridades da conduta do acusado
descritas na inicial acusatória especialmente por estar com nível
de álcool no sangue superior a 100 % do limite permitido por lei,
bem como por não ter obedecido ao sinal de parada das viaturas,
inclusive passando a dirigir em zigue-zague, sendo necessário
persegui-lo por mais de três quilômetros.
Assim,
a
imposição
de
interdição
temporária de direito, prevista no artigo 47, inciso III, do Código
Penal “suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir
veículo” -, como condição especial da suspensão condicional do
processo se revela adequada ao fato, além do que, o prazo de 05
meses, foi fixado abaixo do mínimo legal, previsto para o artigo 306,
9 Folhas 69.
10 Folhas 97.
11 Folhas 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 9.503/97, ou seja, em patamar distinto da reprimenda a
ser fixada em eventual condenação.
Tal entendimento corrobora reiteradas
decisões das Cortes Superiores, como por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA O MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL
A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
CONDIÇÃO.
IMPOSIÇÃO.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
LEGALIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I
A alegação de
atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da
insignificância não foi examinada pelo Superior Tribunal de
Justiça, tampouco pelo Tribunal Regional Federal. Desse modo,
fica esta Corte impedida de analisá-la, sob pena de indevida
supressão de instâncias, com evidente extravasamento dos limites
da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. II
Ambas as Turmas desta Corte já assentaram o entendimento de
que a imposição de prestação pecuniária como condição para a
suspensão condicional do processo é válida, desde que adequada
ao fato e à situação do acusado, justamente como se observa no
caso concreto. III Habeas corpus parcialmente conhecido e,
nessa extensão, denegada a ordem”12 (grifei).
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSIÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
OU
DE
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. VALIDADE. Não é inconstitucional ou inválida a
imposição, como condição para a suspensão condicional do
processo, de prestação de serviços ou prestação pecuniária, desde
que “adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado” e
fixadas em patamares distantes das penas decorrentes de
eventual condenação. A imposição das condições previstas no § 2o
do art. 89 da Lei 9.099/95 fica sujeita ao prudente arbítrio do juiz,
não cabendo revisão em habeas corpus, salvo se manifestamente
ilegais ou abusivas.”13 (grifei).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
FIXAÇÃO, COMO CONDIÇÃO ESPECIAL, DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE OU PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
12 STF - 2a Turma. HC no 115.721/PR - Rel. Min. Ricardo Lewandowski julg: 01.07.2013.
13 STF - 1a Turma. HC No 108.914/RS Rel Min. Rosa Weber julg: 01.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 89, § 2.o, DA LEI N.o
9.099/95. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento da Quinta Turma desta Corte no
sentido de que é cabível a imposição de prestação de serviços à
comunidade ou de prestação pecuniária como condição especial
para a concessão do benefício da suspensão condicional do
processo, desde que estas se mostrem adequadas ao caso
concreto, observando-se os princípios da adequação e da
proporcionalidade.
2. Recurso desprovido.14” (grifei).
Consequentemente, não há que se falar
em antecipação de pena, uma vez que “Embora também a prestação
de serviço à comunidade e a pena pecuniária também possam ser impostas
como penas restritivas de direito, convém consignar uma diferença básica
entre os dois institutos: enquanto a inobservância de condição imposta
para a suspensão do processo acarreta a retomada do curso da ação
penal, o não cumprimento das penas restritivas de direito restabelece a
pena privativa de liberdade fixada na sentença”15.
Quanto à concessão do benefício,
novamente sem razão a defesa.
A Lei no 9.099/95 ao autorizar a
suspensão condicional do processo permite que o Estado renuncie
ao seu jus puniendi desde que o réu cumpra determinadas
condições impostas.
Há uma espécie de acordo entre as
partes, na qual o Estado se compromete a não processar o
acusado e este se compromete a cumprir as exigências propostas.
Entretanto, a legislação não deixa
margem para negociação como quer o recorrente -, uma vez que
o artigo 89, § 1o da referida norma prevê apenas a aceitação do
acusado, ou seja, ou o acusado concorda com todas as condições
oferecidas ou não fará jus ao benefício.
Aliás, ainda que, hipoteticamente, fosse
possível a negociação das condições
com proposta e
contraproposta -, não houve qualquer registro de tal interesse no
14 STJ - Quinta Turma - RHC no 31.283/ES - Rel. Min. Laurita Vaz julg: 11.12.12.
15 STF - 1a Turma. HC No 133.039/MG Rel Min. Rosa Weber julg: 25.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termo de audiência16, uma vez que desde aquele momento busca-
se apenas afastar a imposição da condição especial.
Portanto,
revela-se
proporcional
e
adequada a imposição de suspensão da habilitação para dirigir
veículo como condição especial à suspenção condicional do
processo, nos termos do artigo 89, § 2o da Lei no 9.099/95, bem
como, acertado prosseguimento da ação penal, conforme
determinação do § 7o, do mesmo dispositivo, em razão da não
aceitação integral da proposta, não merecendo, assim, qualquer
reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
16 Folhas 97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.763
Recorrente: LUIZ PAULO DE TOLEDO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANTÔNIO BENEDITO MORELLO
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CARLOS
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Inconsistente o recurso em seu
mérito, como fez o Eminente Desembargador Relator
(Voto n° 22.555), com o acréscimo deste argumento,
feito apenas para registro de posicionamento
pessoal.
O
recurso
em
verdade
seria
incognoscível.
Como se sabe, o rol contido no
artigo 581 do Código de Processo penal é taxativo,
de modo que somente é situação de cabimento
recursal aquela expressa previsão ali contida.
É
como
ensina
José
Frederico
Marques (“Elementos de Direito Processual Penal”,
Vol. IV, Ed. Millenniun, 2a ed. 2003, p.323):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Enquanto
a
apelação
apresenta
natureza residual, como recurso comum contra decisões
definitivas, o recurso em sentido estrito somente será
admissível nas hipóteses em que a lei o prevê de modo
expresso”.
E
mais
adiante
afirma
incisivamente (p.327):
“O recurso em sentido estrito somente
tem lugar nos casos expressamente enumerados em
lei”.
Não há, pois, em qualquer dos
incisos, referência expressa à possibilidade de
questionamento
sobre
suspensão
condicional
do
processo, nos termos do artigo 89, § 3o, da Lei no
9.099/95, não se enquadrando a situação fática na
hipótese do inciso XI do artigo 581 do Código de
Processo Penal, o qual se refere exclusivamente às
hipóteses
de
suspensão
condicional
da
pena
(artigos 77 a 82 do Código Penal), e também hoje
não mais aplicável por força do artigo 197 da Lei
n° 7.210/84.
Não se diga, de outra parte, que
se
trata
de
situação
análoga
e,
portanto,
extensível a situação (com esdrúxula interpretação
e precedente até do Superior Tribunal de Justiça).
Não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
interpretação
extensiva
é
cabível nessas hipóteses para quando, dentro da
situação própria da tipologia recursal, pode ser
ampliada e adequada à situação fática, mas suspensão condicional do processo diverge
essencialmente de suspensão condicional da pena.
São
como
óleo
e
vinagre,
imiscíveis.
De todo modo, essa questão -
anotada para registro de posicionamento pessoal,
repita-se - em nada desdoura o resultado final, ao
qual adiro.
Ante
o
exposto,
com
estes
argumentos, acompanho o Desembargador Relator.
ZORZI ROCHA
DESEMBARGADOR - SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LAURO MENS DE MELLO
12CC5881
8
10
Declarações de
Votos
CASSIANO RICARDO ZORZI ROCHA
12D762E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004942-03.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.